Tribunal: STF
Processo: Rcl 91140
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Neide Zaccaro contra ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).
Na petição inicial, a parte afirma que a decisão reclamada desrespeitou o que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos REs 592.211 RG e 614.406 (Tema 133 e 368 da Repercussão Geral).
Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento dos mencionados recursos paradigmas.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
 Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:
 
“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
 
Verifico que a matéria tratada nesta reclamação já foi submetida a esta Suprema Corte por meio do ARE 1.587.242, examinado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao recurso (eDOC 10).
Com efeito, registro que a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32.896 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 42.115 AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020)
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2022)
 
“RECLAMAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão agravada que assentou ser incabível a reclamação para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. II - QUESTÃO DISCUTIDA 2. O cabimento da reclamação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível a reclamação que visa a rediscussão de matéria já decidida por esta Suprema Corte. 4. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada mediante a interposição de recursos adequados. III – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 74.336 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2025)
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema 22 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando já houve julgamento de agravo em recurso extraordinário sobre a mesma causa. III. Razões de decidir 3. A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo. 4. Compreensão diversa à adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal. 5. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo 6. Agravo desprovido. (Rcl 88.171 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026)
 
Ademais, destaco que essa orientação é aplicável mesmo no caso de o mérito do recurso não ter sido apreciado, com o fim de não se permitir uso da reclamação constitucional para contornar o não preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal. Veja-se o seguinte julgado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I – A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo. II – Compreensão diversa à ora adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal. III – Agravo regimental desprovido”. (Rcl 68.092 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.8.2024 – grifei)
 
Cito também a seguinte decisão: Rcl 52.204, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.3.2022.
Por fim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente